Tribunal: TJDFT
Processo: 0001082-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. IMPUTABILIDADE PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
1. Independentemente da instauração de incidente de dependência toxicológica, o uso de drogas voluntário não exime ou atenua a responsabilidade penal, nos termos do inciso II do art. 28 do Código Penal.
2. Afigura-se descabido falar em decisão contrária às provas dos autos, quando os jurados, a despeito do sustentado pela defesa, no que se refere à legítima defesa putativa, convence-se da tese da acusação, inclusive no tocante às qualificadoras, encontrando-se lastro probatório na oitiva das testemunhas em Juízo e nos documentos acostados aos autos.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.